Tribunal: STF
Processo: AI 418389
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Primeiros embargos de declaração opostos antes da
publicação do acórdão recorrido. Intempestividade. Precedentes. 3.
Agravo interposto por fax em aparelho diverso do autorizado na
Resolução nº 179, de 1.999. Inaplicável a Lei nº 9.800, de 1.999.
Intempestividade não afastada. 4. Segundos embargos de declaração
rejeitados